Tribunal: CARF
Processo: 35464.001658/2003-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35464.001658/2003-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.692 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
VORIDIAN DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/2002
EMPRESAS TOMADORAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. OBRIGATORIEDADE DE RETENÇÃO
11%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MATERIAL DA CESSÃO DE
MÃO-DE-OBRA. AUTUAÇÃO FISCAL CANCELADA.
Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de mão-de-obra os
serviços de operação de transporte de cargas e de passageiros, envolvendo o
deslocamento de pessoas ou de cargas por meio terrestre, aquático ou aéreo,
cujo contrato obrigue a empresa contratada a manter equipe à disposição da
empresa contratante.
A cessão de mão-de-obra não pode ser objeto de presunções e, portanto, deve
restar, sempre, materialmente comprovada, de modo que a menção abstrata aos
dispositivos normativos que dispõem sobre a retenção de 11% incidentes sobre
os valores brutos das notas fiscais ou das faturas de prestação de serviços a que
estão sujeitas, em tese, as empresas tomadoras de serviços executados
mediante cessão de-mão-de obra não têm o condão de, por si só, caracterizar
materialmente a prestação dos serviços mediante cessão de mão-de-obra.
A comprovação de que houve, de fato, a prestação de serviços mediante cessão
de mão-de-obra caberá à autoridade fiscal, já que é ela quem tem o dever de
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação corresponde.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.001658/2003-17
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001658/2003-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Debora FÓfano dos Santos, Savio Salomão de Almeida Nobrega, Marcelo Milton da
Silva Risso, Wilderson Botto (suplente convocado(a)) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD n°
35.416.614-0 que tem por objeto exigências de Contribuições Previdenciárias devidas e não
recolhidas pela empresa tomadora de serviços executados mediante cessão de mão de obra à
alíquota de 11% incidente sobre o valor bruto das notas fiscais ou faturas de prestação de
serviços, relativas às competências de 02/1999 a 05/1999 e 09/2002, de modo que o crédito
tributário foi apurado no montante total de R$ 61.638,23, incluindo-se aí a exigência do
principal, da multa e dos juros de mora (fls. 2).
Depreende-se da leitura do Relatório Fiscal de fls. 17/20 que a autoridade
autuante entendeu por lavrar o correspondente Auto de Infração com base nos motivos a seguir
reproduzidos:
“1. Este relatório é integrante da Notificação Fiscal de Lançamento ,de Débito - NFLD
de contribuições devidas à Seguridade Social correspondentes à retenção devida, porém
não efetuada, pela empresa contratante decorrente da contratação de serviços prestados
de transporte de carga mediante cessão de mão de obra por parte da empresa Mesquita
S/A Transportes e Serviços.
1.1. Nas Faturas emitidas pelo prestador dos serviços, não houve o destaque do valor
de 11% referente à retenção à Seguridade Social nem a retenção de valores pelo
tomador dos serviços para posterior recolhimento em nome do prestador. Não se
configurou, desta forma, a ocorrência de Crime contra a Seguridade Social, razão pela
qual não foi formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais.
1.2. No período de 04/2000 a 08/2001 e 09/2002, 11/2002 e 12/2002, a empresa
prestadora dos serviços não efetuou o destaque do valor de 11% referente a retenção à
Seguridade Social. A empresa prestadora, conforme declaração apresentada, é
associada à Associação Nacional do Transporte de Cargas - NTC, que em razão do
Processo Judicial 1999.61.00.311629-2 obteve a segurança pleiteada e confirmou
liminar deferida afastando a incidência da retenção dos 11% em sentença em
31/01/2001, conforme documentação apresentada. Em Sessão de julgamento, em
20/02/2001, a Procuradoria Geral da República deu provimento ao recurso em
Mandado de Segurança impetrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra a sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de
afastar a exigência prevista no art. 31 da Lei 93711/98, conforme Certidão de Objeto e
PÉ e cópia de parte dos Autos em anexo.
2. Constitui Fato Gerador das contribuições lançadas a retenção de 11% sobre 30% do
valor bruto dos serviços contidos em faturas devidas pela empresa contratante de
serviços de operação de transporte de cargas executados mediante cessão de mão de
obra , conforme estipulado pelo Artigo 31 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei
9.711/98.
2.1. No período de 04/2000 a 08/2001 e 09/2002, 11/2002 e 12/2002, não foram
discriminados nas faturas de prestação de serviços os valores referentes à mão-de-obra
envolvida e nem a respectiva retenção de 11% para a Seguridade Social. Verificou-se
que, neste período, as faturas foram pagas pelo seu valor bruto, ou seja, não houve a
retenção de valores para posterior recolhimento em nome da prestadora do serviço.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001658/2003-17

Desta forma, a base de cálculo considerada para se calcular a retenção foi 30% do valor
bruto da nota fiscal, de acordo com o Artigo 106, II da Instrução Normativa INSS/DC
71/2002 .
[...]
3. Os documentos examinados foram os seguintes: Faturas de prestação de serviços
emitidas pela empresa Mesquita S/A Transportes e Serviços, e a contabilização do
pagamento das faturas, evidenciando que as mesmas foram pagas pelo seu valor bruto,
portanto sem o desconto referente à retenção dos 11%.”
A empresa foi devidamente intimada da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 46/62 em que suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que a retenção apenas seria válida caso os requisitos previstos no artigo
103 da IN/RFB n° 71/2002;
(ii)
Que autoridade havia interpretado erroneamente o artigo 31 da Lei n°
8.212/91, já que os serviços de transporte de cargas não estariam ali
enquadrados;
(iii) Que o legislador havia alterado o artigo 219, inciso XIX do Decreto n°
3.048/99 e suprimira os serviços de transporte de carga;
(iv) Que a empresa prestadora dos serviços havia adimplido as obrigações
previdenciárias;
(v)
Que alguns dispositivos da Lei n° 9.711/98 eram ilegais e
inconstitucionais; e
(vi) Que a empresa Mesquita S.A. Transportes e Serviços Ltda havia impetrado
Mandado de Segurança e que o respectivo juízo da 24a Vara Federal havia
proferido sentença concedendo a segurança a fim de que a impetrante
recolhesse a contribuição prevista na Lei n° 8.212/91 sem as alterações
introduzidas pela Lei n° 9.711/98, daí por que a autuada estava impedida
de efetuar qualquer retenção durante as competências de 04.2000 a
06.2001.
Com base em tais alegações, a empresa requereu o conhecimento da impugnação e o
seu provimento para que a insubsistência da autuação fosse declarada.
Em despacho de fls. 93/96, a autoridade competente entendeu pelo retorno dos autos à
autoridade autuante, nos termos do artigo 106, parágrafos 2o e 3o da IN/INSS n° 71/2002 e item
17 da OS INSS/DAF n° 209, de 20 de maio de 1999, sendo que, na oportunidade, a autoridade
competente dispôs pela realização da diligência nos seguintes termos:
“17. Cabe ressaltar que não foi juntado aos autos, contrato de prestação de serviços
realizado entre a notificada e a contratada, que permita identificar as condições em que
tais serviços são prestados, o que também não é esclarecido no Relatório Fiscal.
18. Tendo em vista as alegações da impugnante e o exame dos autos, sugerimos o
retorno à AFPS Autuante para:
19. Verificação e manifestação à respeito dos valores utilizados na apuração da base de
cálculo considerada para o cálculo da retenção.
20. Pronunciar-se sobre o item 17 e demais procedimentos que julgar pertinentes.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001658/2003-17

21. Ao Sr. Chefe do Serviço de Análise de Defesas e Recursos.”
Em resposta de fls. 99, a autoridade autuante dispôs o seguinte:
“1. Conforme solicitado através de TIAD - Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos, a empresa confirma que não possui contrato com a prestadora de serviço.
2. A empresa para demonstrar as etapas que envolvem as transações com a prestadora,
apresenta copias do relatório elaborado pelo Diretor Financeiro e de outros documentos,
em anexo.
3. Esclarecemos que os valores utilizados na apuração da base de calculo da retenção da
contratação de serviço de transporte mediante cessão de mão de obra encontram-se na
CIRCULAR CONJUNTA INSS/ DIRARI CGFISC/ CGCOB no. 05 de 28 de outubro
de 2002”.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de fls. 175/188, a 13a Turma da
DRJ de São Paulo – SP entendeu por julgá-la improcedente, de modo que o referido Acórdão
restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/2002
Ementa:
RETENÇÃO 11%. TRANSPORTE DE CARGA
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e
recolher a importância retida em nome da empresa cedente da mão-de-obra.
A empresa contratante de serviço de transporte de carga está obrigada a reter onze do
valor do serviço, até a edição do Decreto 4.729, de 09/06/2003, quando este serviço foi
excluído do rol do art. 219 do Decreto n°. 3.048/99.
A obrigação da retenção de onze por cento independe da empresa prestadora estar ou
não adimplente com as contribuições previdenciárias.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Compete exclusivamente ao Poder Judiciário decidir sobre matéria relativa a
constitucionalidade / legalidade.
Lançamento Procedente.”
A empresa foi regularmente intimada do resultado da decisão de 1a instância em
11.06.2008 (fls. 193) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 195/206, protocolado
em 10.07.2008, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos foram
encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o recurso
seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001658/2003-17

Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Da necessária distinção entre a prestação de serviços e a cessão de mão-de-
obra:
- Que nos termos do artigo 31, § 3o da Lei n° 8.212/91, entende-se como
cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas
dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços
contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, quaisquer
que sejam a natureza e a forma de contratação;
- Que no momento dos fatos discutidos a IN/RFB n° 71/02 apontava, de
maneira exaustiva, as modalidades de serviços que estavam sujeitos à
retenção de 11%, sendo que, nos termos do seu artigo 103, inciso XVI, os
serviços de transporte de cargas só estariam sujeitos à retenção nas
hipóteses em que o contrato obrigasse a empresa contratada a manter
equipe à disposição de empresa contratante; e
- Que, em conclusão, a exigência só seria válida se os seguintes requisitos ,
fossem preenchidos cumulativamente: (a) cessão de mão-de-obra de
segurados à empresa contratante; (b) que a cessão deveria ser realizada nas
dependências da empresa tomadora dos serviços ou nas dependências de
terceiros; (c) que os serviços seriam tão-somente aqueles previstos no
artigo 103 da IN n° 71/02; e (d) que os serviços fossem objeto de contrato
que obrigasse a contratada a manter equipe à disposição da contratante; e
- Que os serviços de transporte de cargas não equivalem aos serviços de
cessão de mão-de-obra e que, no caso, em nenhum momento houve cessão
de mão-de-obra à empresa, uma vez que a empresa contratada jamais
colocou equipe à disposição da empresa contratante.
(ii)
Das disposições contidas no Decreto n° 4.729/2003:
- Que com a edição do Decreto n° 4.729/2003 alterou o inciso XIX do
artigo 291 do Decreto n° 3.048/99 e acabou suprimindo os serviços de
transporte de cargas, restando-se destacar, pois, não sobre o momento em
que a nova regra passou a produzir efeitos, mas, sim, acerca de que os
serviços de transporte de cargas não envolvem em cessão de mão-de-obra
e, portanto, nunca estiveram alinhados ao que preconiza o artigo 31 da Lei
n° 8.212/91.
(iii)
Do adimplemento das obrigações previdenciárias pela empresa prestadora
dos serviços dos transportes de cargas (contratada):
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001658/2003-17

- Que não estava obrigada a reter os 11% nos termos da legislação de
regência e que, portanto, os valores cobrados na presente autuação foram
adimplidos pela empresa contratada, de modo que as cobranças aqui
discutidas jamais poderiam ser exigidas da empresa contratante.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente que o presente recurso seja
provido para que a autuação fiscal seja declarada insubsistente.
Passando, de logo, ao exame das alegações propriamente formuladas, destaque-se
que o artigo 31 da Lei n° 8.212/91, com redação dada pela Lei n° 9.711, de 21/11/98, vigentes à
época dos fatos aqui discutidos1, dispunham pela obrigatoriedade que a empresa tomadora de
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra tinha de reter e recolher os 11% incidentes
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. Confira-se:
“Lei n° 8.212/91
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até
o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33.
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).”
À época dos fatos aqui discutidos, a redação original do artigo 219, § 2o, inciso
XIX do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, previa
que as operações de transporte de cargas estavam enquadradas no rol dos serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra. Veja-se:
“Decreto n° 3.048/99
Seção II - Da Retenção e da Responsabilidade Solidária
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da
empresa contratada, observado o disposto no § 5o do art. 216.
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
XIX - operação de transporte de cargas e passageiros.”
A Instrução Normativa INSS/DC n° 71, de 10 de maio de 2002, a qual dispunha
sobre as normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação no âmbito do Instituto
Nacional do Seguro Social, vigente à época dos fatos discutidos, também previa sobre a retenção
dos 11% no que diz com os serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra. É ver-se:
“Instrução Normativa DC/INSS no 71 de 10/05/2002

1 Confira-se que de nos termos do artigo 144 do Código Tributário Nacional, "o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada".
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001658/2003-17

Norma Federal - Publicado no DO em 15 maio 2002
Dispõe sobre normas gerais de Tributação Previdenciária e de Arrecadação no âmbito
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
[...]
Art. 103. Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de mão-de-obra,
os serviços de:
XVI - operação de transporte de cargas e de passageiros, envolvendo o deslocamento de
pessoas ou de cargas por meio terrestre, aquático ou aéreo, cujo contrato obrigue a
empresa contratada a manter equipe à disposição da empresa contratante.” (grifei)
Pelo que se pode observar, a referida Instrução Normativa era clara no sentido de
dispor que os serviços de operação de transportes de cargas estariam sujeitos à retenção de 11%
caso fossem contratados mediante cessão de mão-de-obra apenas nas hipóteses em que o
contrato obrigasse a empresa contratada a manter equipe à disposição da empresa contratante.
Na hipótese dos autos, verifique-se que a relação contratual estabelecida entre a
empresa recorrente, enquanto tomadora dos serviços de transporte de cargas, e a empresa
Mesquita S/A Transportes e Serviços, na condição de empresa contratada, não confirma que a
empresa contratada manteve equipe de trabalhadores à disposição da empresa recorrente, sendo
que apenas nas hipóteses em que restar devidamente caracterizada e comprovada pela autoridade
lançadora que houve prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra é que a retenção dos
11% restará devida. Em síntese, para que a retenção de 11% seja mantida é imprescindível que a
cessão de mão-de-obra reste devidamente caracterizada e configurada, o que não é o caso dos
autos.
É nesse sentido que a jurisprudência deste Conselho Administração tem se
manifestado, conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/05/2003
PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
A legislação determina no § 3o do art. 31 da Lei no 8.212 e § 1o do Decreto 3.048/99 que
para caracterizar a cessão de mão de obra se impõe a colocação dos segurados
empregados à disposição da empresa contratante.
Cabe afastar o lançamento fiscal quando a relação contratual entre as partes não
confirma a colocação dos trabalhadores à disposição da empresa contratante na
execução de serviços de transporte de cargas, indispensável para a caracterização da
cessão de mão de obra.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. NÃO EXIGÊNCIA DE
RETENÇÃO.
Os serviços de transportes de cargas deixaram de ser passíveis de retenção, com a
alteração do Decreto no 3.048/1999, realizada pelo Decreto no 4.729/2003.
(Processo n° 15546.000565/2007-15. Acórdão n° 2402-007.299. Conselheiro Relator
Mauricio Nogueira Righetti. Redator Designado Gregório Rechmann Junior. Sessão de
4 de junho de 2019. Acórdão publicado em 23.07.2019)”. (grifei).
A propósito, note-se que há muito que esse entendimento predominara no âmbito
da Câmara Superior deste Conselho, conforme se verifica da ementa reproduzida adiante:
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001658/2003-17

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/05/2003
PREVIDENCIÁRIO. TRANSPORTE DE CARGA. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
INOCORRÊNCIA.
Em relação aos serviços de transporte de carga, a retenção prevista no art. 31 da Lei n°
8.212/91, somente ocorre quando comprovada e devidamente caracterizada a presença
da cessão de mão-de-obra.
Recurso especial negado.
(Processo n° 36216.000055/2006-35. Acórdão n° 9202-01.730. Conselheiro Relator
Francisco Assis de Oliveira. Sessão de 26.09.2011. Acórdão publicado em
02.11.2011).”
Além do mais, verifique-se do documento denominado Procedimento de
Contratação de Transporte Voridian do Brasil Ltda (fls. 103) que a ora recorrente descrevera as
etapas da contratação dos serviços de transporte que, aliás, inicia-se com os pedidos dos clientes
com a programação de quantidades e datas de entrega e finaliza-se com a realização de contato
com a transportadora para envio do caminhão ao armazém para carregamento e respectiva
entrega, restando-se observar, portanto, que não há disponibilização de caminhões e/ou
funcionários exclusivos para atendimento da ora recorrente, mas, sim, contratações eventuais
vinculadas às necessidades da empresa. Confira-se, portanto, todas as etapas do procedimento de
contratação de transporte tal qual descrito no referido documento:
“PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE VORIDIAN DO
BRASIL LTDA.
PRODUTOS ARMAZENADOS NO ARMAZÉM GERAL – MESQUITA
Descrevemos abaixo o procedimento para contratação de transportadora de carga, para
materiais em armazém geral, cito Mesquita Logística Ltda.
A Voridian do Brasil recebe os pedidos dos clientes, com a programação de quantidades
e datas de entrega.
Estes pedidos são processados no sistema da Voridian, e após a confirmação do cliente
é gerada uma Nota de Entrega para cada embarque (Delivery/Shipping Order).
Da nota de entrega constam as seguintes informações: destino (Ship To), quantidade,
produto (Delivery Products), data de entrega (Sched. Ship).
A nota de entrega é enviada ao armazém da Mesquita sendo recepcionada por um
assistente administrativo.
A partir do recebimento deste documento o assistente administrativo selecionará a
transportadora adequada àquele transporte:
O Assistente Administrativo do armazém, entra em contato, via telefone, com a
transportadora, informando a quantidade, destino e data de embarque.
Caso haja disponibilidade, a transportadora confirma e agenda o horário para
carregamento de acordo com a data de entrega.
Uma vez recebida a confirmação da transportadora o Assistente Administrativo solicita
a emissão da Nota Fiscal de Venda e a envia por fax à transportadora.
A transportadora utiliza a nota fiscal de venda para emitir o CTRC, documento
necessário para o transporte e envia o caminhão na data marcada ao armazém para o
carregamento e procede com a entrega ao nosso cliente.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001658/2003-17

Para exemplificar, anexamos ao presente cópia seis processos de períodos diferentes,
onde constam a nota fiscal e respectiva Ordem de entrega (Delivery/Shipping Order).
As entregas são agendadas em geral com um dia de antecedência, conforme
demonstrado nos processos em anexo, onde a data de solicitação (Last Change)
antecede à data de embarque das mercadorias (Sched. Ship), portanto inexiste a
caracterização da cessão de mão de obra, pois não há disponibilização de caminhões ou
funcionários exclusivos para Atendimento da Voridian, e sim contratações conforme
necessidade da empresa.”
De fato, o lançamento aqui discutido não está lastreado em elementos probatórios
suficientes no que diz com a demonstração e comprovação de que os empregados da empresa
contratada estiveram efetivamente à disposição da empresa tomadora dos serviços, sendo que a
caracterização da cessão de mão-de-obra é de todo relevante e até imprescindível para que as
autuações fiscais que tenham adotado tais premissas sejam mantidas.
Nos termos da legislação de regência, pode-se afirmar que para que a cessão de
mão-de-obra resta configurada, independentemente da natureza dos serviços, faz-se necessário
que os segurados empregados das empresas contratadas permaneçam à disposição exclusiva das
empresas tomadora dos serviços, restando-se observar aí que são as empresas contratantes quem
acabam dispondo sobre os procedimentos e gerenciamento da realização dos serviços.
O que deve restar claro é que a cessão de mão-de-obra não pode ser objeto de
presunções e, portanto, deve restar, sempre, materialmente comprovada, de modo que a menção
abstrata aos dispositivos normativos que dispõem sobre a retenção de 11% incidentes sobre os
valores brutos das notas fiscais ou das faturas de prestação de serviços a que estão sujeitas, em
tese, as empresas tomadoras de serviços executados mediante cessão de-mão-de obra não têm o
condão de, por si só, caracterizar materialmente a prestação dos serviços mediante cessão de
mão-de-obra.
Afinal, para que o Direito irrompa seus respectivos sobre as condutas
intersubjetivas é necessário que haja a subsunção do fato à norma, o que, no caso, ocorreria tão-
somente com a comprovação inequívoca de que a contratada tenha mantido sua equipe ou parte
dela à disposição da empresa contratante em caráter de subordinação.
De toda sorte, note-se que a cessão de mão-de-obra não pode ser presumida a
partir da natureza do serviço prestado. É necessário que haja a comprovação material da sua
realização, sendo que esse juízo comprobatório de que houve, de fato, a prestação de serviços
mediante cessão de mão-de-obra caberá à autoridade fiscal, já que é ela quem tem o dever de
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação corresponde, nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional.
Considerando, pois, que, no caso, não houve a comprovação de que a empresa
contratada manteve sua equipe ou parte dela à disposição da empresa tomadora dos serviços em
suas dependências ou de terceiros de acordo como que dispunha legislação tributária vigente à
época dos fatos aqui discutidos, entendo que a presente autuação fiscal não deve ser mantida.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que costa nos autos, conheço do presente recurso
voluntário e entendo por dar-lhe provimento.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001658/2003-17

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital